Tribunal: TJES
Processo: 0003468-62.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003468-62.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN GEORGE PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
E §2º-A (2x)
, ARTIGO 157, §2º
A
, I
(2x)
,
TODOS DO
CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MAJORANTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos crimes sediados nos artigos 157, §2º, II (2x) e 157, §2º-A, I (2x), todos do Código Penal.

2. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. Diferentemente do que pontua a Defesa, o reconhecimento fotográfico pelas vítimas na esfera policial está em perfeita harmonia com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

4. Descabida a pretensão da Defesa relativa ao decote de uma das causas majorantes incidentes sobre o crime de roubo, em razão da justificativa apontada na sentença objurgada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JONATHAN GEORGE PEDRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º-A, I (duas vezes) e do artigo 157, §2º, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, a 38 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.380 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição parcial do recorrente referente aos fatos 1, 2 e 3 constantes da exordial acusatória, em razão da insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo decote de uma das causas de aumento incidentes no crime de roubo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JONATHAN GEORGE PEDRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º-A, I (duas vezes) e do artigo 157, §2º, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 38 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.380 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição parcial do recorrente referente aos fatos 1, 2 e 3 constantes da exordial acusatória, em razão da insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo decote de uma das causas de aumento incidentes no crime de roubo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que o recorrente subtraiu para si coisas alheias móveis, mediante grave ameaça, com utilização de arma de fogo, entre os dias 18 a 21 de julho de 2022, em quatro eventos, conforme abaixo transcritos:

FATO 01
Em 18 de julho de 2022, por volta das 21h, na localidade de Angelo Frechiani - Zona Rural de Colatina/ES, os denunciados JONATHAN GEORGE PEDRO e WASHINGTON DOUGLAS PEDRO, livres e conscientes, agindo em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Charles Alberto Merlo, coisa alheia móvel, qual seja, R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie, pertencentes ao estabelecimento Posto Pôr do Sol.

FATO 02
Em 20 de julho de 2022, por volta das 23h30, nas imediações do bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina/ES, o denunciado JONATHAN GEORGE PEDRO e uma cúmplice ainda não suficientemente identificada, livres e conscientes, agindo em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Luzia Tavares Brite e Zuleika Ferreira Martins, coisas alheias móveis, quais sejam, 01 (um) telefone celular da marca LG, modelo K9, no valor de R$600.00, de propriedade da vítima Luzia; 01 (um) celular da marca LG, modelo K10, no valor de R$ 500,00, de propriedade da vítima Zuleika e; cerveja, vinho, refrigerante, água, salgados e cidra, além de R$ 500,00, aproximadamente, em espécie, pertencentes ao estabelecimento Grace Motel.

FATO 03
Ainda em 20 de julho de 2022, por volta das 23h30, nas imediações do bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina/ES, o denunciado JONATHAN GEORGE PEDRO, livre e consciente, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima David Brunelli Santana, coisa alheia móvel, qual seja, 01 (um) telefone celular da marca Apple, modelo Iphone XI, no valor de R$3.700,00.

FATO 04
Em 21 de julho de 2022, por volta das 05h50, na Rodovia BR-259, no bairro Colúmbia, em Colatina/ES, os denunciados JONATHAN GEORGE PEDRO e WASHINGTON DOUGLAS PEDRO, livres e conscientes, agindo em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima José Vanildo Lima Calazans, coisas alheias móveis, quais sejam, 01 (um) telefone da marca Motorola, modelo Moto G, de cor preta; e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, pertencentes ao estabelecimento Flowers Motel.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A Defesa pugna pela absolvição parcial do recorrente, referentes aos
fatos 1, 2 e 3
constantes da exordial acusatória.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime pode ser evidenciada pelos boletins unificados e o detalhado relatório de investigação.

Do mesmo modo, a
autoria
dos crimes é indene de dúvidas, notadamente pela prova oral colhida em juízo.

F
ATO
1: Subtração ocorrida no posto de gasolina “Pôr do So
l”:

A vítima Charles Alberto Melo, frentista do posto de gasolina,
em juízo
, narrou que estava trabalhando quando dois indivíduos chegaram para abastecer uma moto, quando um deles, o que estava na garupa, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo e proferindo ameaças, tendo sido reconhecido na Delegacia, em razão de estar com a viseira aberta do capacete no momento do crime.

Tal fato pode ser evidenciado pelas imagens da câmera de videomonitoramento do estabelecimento, acostadas aos autos.

Do mesmo modo, a testemunha PCES Bruno Gomes da Silva,
em juízo
, disse que se recorda dos fatos, em especial, o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia, apontando o recorrente como autor do crime.

Em
interrogatório judicial
,
o recorrente confessou que estava pilotando a moto, embora tenha sido Wallace Cardoso, na garupa, quem deu “voz de assalto”.

Por sua vez, o corréu Washington Douglas Pedro, em
interrogatório judicial
, disse que não praticou a subtração, pois estava residindo em Município diverso, mas que tinha conhecimento que seu irmão, ora recorrente, teria cometido o roubo.

Embora o recorrente tenha negado a prática do roubo no posto de gasolina “Pôr do Sol”, suas declarações se revelam frágeis diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em especial, pelo relato firme e detalhado da vítima.

Devo consignar que, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Diferentemente do que pontua a Defesa, o reconhecimento fotográfico pelas vítimas na esfera policial está em perfeita harmonia com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Peço vênia para transcrever a fundamentação bem lançada pela magistrada de origem na sentença objurgada:

No caso dos autos, verifica-se dos documentos acostados ao inquérito policial em apenso que o procedimento legal foi observado (fls. 26, 28, 33, 36, 38 e 39), não havendo qualquer indicativo de indução das vítimas ao reconhecimento de um ou outro suspeito. Tanto é assim que alguns dos ofendidos foram capazes de reconhecer o acusado JONATHAN, enquanto outros afirmaram que não era possível fazer o reconhecimento.

Não bastasse, conforme será melhor demonstrado a seguir, o reconhecimento do acusado JONATHAN por algumas das vítimas não foi o único elemento de prova produzido em desfavor do réu na fase investigativa. Destaco, a título de exemplo, que a motocicleta utilizada na maioria dos crimes era de mesmo modelo e marca de veículo registrado em nome do acusado e que foi encontrado um cartão de serviço pessoal em seu nome em um dos motéis onde ocorreu um roubo.

Desse modo, notória a prova da autoria da prática do roubo, com a utilização de arma de fogo, pelo recorrente.

FATO 2:
Subtração ocorrida no
estabelecimento

Grace Motel:

A vítima Zuleika Ferreira Martins,
em juízo
, narrou que estava trabalhando no estabelecimento Grace Motel quando o recorrente, devidamente reconhecido em Delegacia, vinte minutos após solicitar um quarto, se dirigiu a recepção, anunciando o assalto, portando uma submetralhadora.

Disse, também, que, naquela oportunidade, além do dinheiro do caixa, o recorrente levou o seu celular e diversos itens do frigobar estabelecimento.

Complementou, ainda, dizendo que a mulher que havia ingressado no estabelecimento junto com o autor do crime teria saído chorando do quarto, vestindo roupas rasgadas e afirmando que suas coisas também foram subtraídas.

Por sua vez, a vítima Luzia Tavares Brite consignou perante a
autoridade judiciária
que teve o seu celular subtraído e que não poderia reconhecer o autor dos fatos, já que não estava na recepção no momento em que ele chegou ao estabelecimento, além do fato de que havia sido ordenado que não olhasse em seus olhos.

A despeito de o recorrente ter, em
interrogatório judicial
, negado os fatos, afirmou ter recebido uma ligação telefônica do autor do crime, solicitando que o buscasse no local, após a subtração.

Não sendo críveis as declarações prestadas pelo recorrente, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados pelas vítimas, certo que a manutenção da condenação quanto a este fato é medida que se impõe.

FATO 3:
Subtração de objetos pertencentes à vítima
David Brunelli Santana em um ponto de ônibus:

A vítima David Brunelli Santana,
em juízo
, consignou que estava saindo do trabalho quando foi abordado pelo recorrente, portando arma de fogo, devidamente reconhecido na Delegacia (reconhecimento fotográfico), tendo sido subtraído seu aparelho telefônico.

O Recorrente, em
interrogatório judicial
, negou os fatos, atribuindo a conduta a um terceiro, mas, da mesma forma que no fato anterior, confessou que buscou o autor da subtração, em sua motocicleta, após a prática criminosa.

Diante das declarações oscilantes do Recorrente, em detrimento ao firme depoimento prestado pela vítima, é forçoso concluir pela manutenção da condenação.

FATO 4:
Subtração no
estabelecimento F
lowers Motel:

A respeito da prática criminosa ocorrida no estabelecimento Flowers Motel, devo consignar que tal fato não foi questionado pela Defesa.

De toda sorte, as testemunhas Renata Violette e José Vanildo,
em juízo
, relataram toda a dinâmica da subtração, reconhecendo o Recorrente como autor do crime.

Destarte, tendo em vista os depoimentos firmes e detalhados das vítimas, e, em consonância com as declarações prestadas pelo PCES Bruno Gomes da Silva, um dos responsáveis pelo relatório de investigação, a manutenção da condenação relativamente a todos os fatos é medida que se impõe.

II. DA TESE DE DECOTE DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO:

Subsidiariamente, a Defesa pugna pelo decote de uma das causas de aumento da pena do crime roubo.

Da mesma forma, sem razão à Defesa.

As causas de aumento reconhecidas pela magistrada de origem consistem na prática do crime de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (art. 157, §2
o
-A, do CP) e em concurso de pessoas (art. 157, §2
o
II, do CP), relativamente aos Fatos 1 e 4.

Sobre o tema, o Enunciado de Súmula 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

No caso dos autos, a magistrada de origem justificou a incidência concomitante das duas majorantes, de forma justificada, “diante das circunstâncias e do modus operandi do delito.”

Nesse sentido, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE, NO CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.

1. Referente à terceira fase da dosimetria da pena, quando presente mais de uma causa de aumento, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

2. Conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador (HC n. 110.960, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014).

3. Assim, a depender do caso sub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade concreta do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, como ocorreu no caso dos autos, enseja o incremento cumulativo da reprimenda, nos termos da mudança determinada pela Lei n. 13.654/2018. Precedentes desta Corte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 851.014/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Descabida, portanto, a pretensão da Defesa relativa ao decote de uma das causas majorantes incidentes sobre o crime de roubo, em razão da justificativa apontada na sentença objurgada.

Em tempo, analisei todo o processo dosimétrico e não verifiquei qualquer necessidade de reparados, em especial, pelo fato de a magistrada de origem ter apontado a impossibilidade da incidência do concurso formal com a continuidade delitiva e pela aplicabilidade justificada (número de vítimas) do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e da respectiva fração de aumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.